Tribunal: TJSP
Processo: 1019145-13.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. À relação

Ementa:
REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento de defesa não caracterizado.
2. À relação contratual estabelecida entre um fornecedor de produtos e/ou serviços e um destinatário final aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, sua aplicação não garante a inversão do ônus da prova.
3. A limitação das taxas de juros remuneratórios em contrato de cédula de crédito bancário depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
4. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da mensal. No caso há previsão da taxa de juros anual, nem previsão expressa no contrato a capitalização de juros, de sorte que sua prática é permitida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019145-13.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SAMUEL
JONSON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019145-13.2019.8.26.0405 -Voto no 52242b
2
VOTO No : 52242b
APEL.No : 1019145-13.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : SAMUEL JONSON (JUST GRAT)
APDO.
:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. CDC.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
1. Não incorre em cerceamento de defesa o julgamento imediato
da lide que prescinde da realização de prova pericial, diante da
possibilidade da exegese contratual mediante apreciação de teses
de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário. Cerceamento
de defesa não caracterizado.
2. À relação contratual estabelecida entre um fornecedor de
produtos e/ou serviços e um destinatário final aplicam-se as regras
do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, sua aplicação
não garante a inversão do ônus da prova.
3. A limitação das taxas de juros remuneratórios em contrato de
cédula de crédito bancário depende da demonstração de abuso,
configurado com a cobrança superior à média dos preços
praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com
repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530 - RS).
4. Para se configurar expressa a capitalização de juros em período
inferior ao anual, basta que a taxa anual supere o duodécuplo da
mensal. No caso há previsão da taxa de juros anual, nem previsão
expressa no contrato a capitalização de juros, de sorte que sua
prática é permitida.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 94/103, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedente ação revisional ajuizada por Samuel Jonson contra
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, por entender regulares
as cláusulas que a parte autora pretendia rever.
Inconformada, apela a parte vencida, alegando a
necessidade de realização de perícia; necessidade de aplicação do CDC;
abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e ilegalidade na prática de
juros capitalizados. Pugna pela reforma do julgado com o acolhimento de
suas pretensões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019145-13.2019.8.26.0405 -Voto no 52242b
3
As partes celebraram financiamento para aquisição de
veículo automotor, no valor de R$ 23.862,47, com pagamento de 36 parcelas
no valor de R$ 496,17, fls. 25/27, no qual pactuou-se a incidência de juros
mensais de 1,74% e 23,00% de juros anuais.
Em primeiro lugar, de e se observar que há relação de
consumo entre as partes. Com efeito, encontram-se as instituições financeiras
enquadradas no conceito de “fornecedor” trazido pelo Código de Defesa do
Consumidor, que em seu artigo 3o, parágrafo 2o define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.
Por outro lado, a aderente, como pessoa física que é, toma
o produto fornecido pelo banco (dinheiro) como destinatário final,
encaixando-se no perfil de “consumidor” traçado pela lei em comento.
A preliminar arguida pela parte apelante deve ser rejeitada.
Não houve o anunciado cerceamento de defesa, uma vez que os elementos
coligidos eram suficientes para o julgamento do feito. De fato, não há
nulidade no julgamento antecipado da lide, se a causa já se encontra madura
para apreciação de seu mérito, evitadas procrastinações desnecessárias.
Já decidiu o Excelso Pretório, que a necessidade da
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado
da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima, se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado (RE 101.171/8-SP).
Assim, desnecessária a perícia reclamada, uma vez que a
verificação da regularidade das cláusulas contratuais demanda análise
exclusiva de teses de direito, reiteradamente afirmadas pelo Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019145-13.2019.8.26.0405 -Voto no 52242b
4
Todavia, “Não é porque o contrato prevê a utilização de
taxas ilegais e abusivas que estas devem permanecer, uma vez que o princípio
da pacta sunt servanda não é absoluto e não tem o condão de escudar a
subsistência de estipulações unilaterais abusivas. Qualquer ilegalidade pode e
deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário.” (TJPR AC 0324489-9
Cruzeiro do Oeste 16a C.Cív. Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes
Lima J. 15.03.2006).
Eventual ilegalidade pode e deve ser expurgada da avença,
caso constatada.
Com relação aos juros remuneratórios, o limite para a
fixação desses juros é o preço do mercado. De sorte que o credor não pode
adotar taxas muito acima à da média, divulgada pelo Banco Central.
Nesse sentido, recentemente, a 2a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, julgando o REsp 1.061.530 - RS (2008/0119992-4),
decidiu, com repercussão geral da matéria (CPC, art. 543-C, § 7o), que : “a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como
dispõe a Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade; c) São inaplicáveis
aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
Acerca de tais parâmetros, o E. STJ decidiu, no REsp n.
1.061.530, de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019145-13.2019.8.26.0405 -Voto no 52242b
5
procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que:
"(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido
pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.
Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira
Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS,
Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia,
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a
adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe
somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os
juros contratados foram ou não abusivos.
Em outras palavras, apenas a cobrança de juros a taxas
muito superiores à média de preços praticada no mercado autoriza a redução
àquele patamar. Hipótese diversa da hora tratada. Não se pode taxar de
abusiva uma taxa de juros como a adotada pelo banco na presente operação.
No caso, não houve demonstração de que as taxas de juros
pactuadas no contrato eram abusivas. E por abusivas se tem tomado taxas de
juros que superem, em muito, a média de mercado. Veja-se que a parte
deixou de trazer aos autos qualquer indício da taxa aplicada no mercado à
época da contratação. Bastaria, para tanto, mera pesquisa junto ao Banco
Central, não havendo que se alegar, eventualmente, cerceamento de defesa.
No que tange à capitalização de juros, sem razão a parte
apelante.
Em relação à capitalização de juros, consistente no
cálculo de juros sobre os juros já adicionados ao capital, em período inferior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019145-13.2019.8.26.0405 -Voto no 52242b
6
um ano, ela passou a ser admitida nos casos em que for expressamente
prevista nos contratos, a partir da edição da Medida Provisória 1.963-17/2000
(atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001).
Assim, com relação a contratos bancários firmados após
edição da MP citada, quando houver previsão expressa de capitalização de
juros em período inferior ao anual na avença, admite-se seu cômputo. E, por
capitalização expressa, fica registrado que a mera divergência entre a taxa de
juros anual e o duodécuplo da mensal é suficiente para sua configuração.
Com efeito, em recente julgamento do REsp 973.827/RS
(2007/0179072-3, 2a Seção, relator Min. Luís Felipe Salomão, rel. para
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 8.8.12, processado no rito do art. 543-
C, CPC recurso repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça sedimentou
interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) seria possível cômputo de
juros capitalizados em contratos bancários nos quais houvesse previsão
expressa nesse sentido. E esclareceu que, para configuração da contratação
expressa de juros, bastaria a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da
mensal.
E, por capitalização expressa, fica registrado que a
mera divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal é
suficiente para sua configuração (cf. REsp 973.827/RS -2007/0179072-3,
2a Seção, relator Min. Luís Felipe Salomão, rel. para acórdão Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 8.8.12, processado no rito do art. 543-C, CPC recurso
repetitivo).
No caso, verifica-se a consignação de taxa anual superior
ao duodécuplo da taxa mensal, de modo que caracterizada a previsão
expressa de capitalização de juros, o que permite sua prática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019145-13.2019.8.26.0405 -Voto no 52242b
7
Portanto, a capitalização de juros deve ser mantida.
Em suma, as razões recursais não abalaram os sólidos
fundamentos da r. sentença guerreada.
Eventuais embargos de declaração que não contenham, de
fato, erro material, omissão, contradição ou obscuridade, escondendo, de
outro lado, intento infringente, podem ser considerados abusivos e, com isso,
propiciar a condenação da parte às penas correlatas.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator